Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada pela agravada, deferiu a tutela de urgência para condená-la a autorizar-lhe a internação clínica, preferencialmente no Hospital Santa Helena, para realização dos tratamentos e exames médicos necessários para o tratamento de dengue, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. A recorrente, sustenta, em síntese, ser parte ilegítima passiva, porquanto o vínculo jurídico da agravada é com a Central Nacional Unimed, e o fato de possuírem a denominação parecida (UNIMED) não significa serem responsáveis pelos contratos e pelos atos praticados pela outra, nos termos do o artigo 17 do CPC. Salienta que a multa diária foi fixada em valor desarrazoado e desproporcional, porque não estipulou prazo para o cumprimento da obrigação, tampouco valor máximo de incidência, tonando-se extremamente vantajosa para a agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos, mormente a possibilidade de dano grave de difícil ou impossível reparação. Na origem cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por MARIA IDALINA ARAÚJO DA CRUZ em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, com pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que lhe custeie a internação e o tratamento médico de urgência. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Não se exige prova, basta a afirmação da pertinência da ação. Eventual comprovação, no curso do processo, de carência de ação é questão afeta ao seu mérito. No caso em exame, ainda que alegue ser parte ilegítima, certo que a recorrente autorizou a internação da agravada no Hospital Santa Helena, de modo que não pode negar a solidariedade e a integração das diversas pessoas jurídicas que fazem parte do Sistema Unimed. Ademais, seguindo o mesmo raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça “reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor. A incidência da teoria da aparência induz impor-se a cobertura do tratamento pelo plano de saúde contratado, quando o paciente lança mão de hospital credenciado pela rede, mesmo que seja conveniado apenas a outra cooperativa do mesmo sistema, havendo que se reconhecer a solidariedade obrigacional presente na hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) A autora é beneficiária do plano de saúde operado pela Central Nacional Unimed (Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia), com prazo de vigência de 20.01.20 e validade até 19.06.21, e teve a internação de urgência negada sem motivo justo. A internação de urgência foi recomendada pelo médico do Hospital Santa Helena, com fundamento no diagnóstico de Dengue do Grupo “C”, em interação com outras comorbidades. A relação jurídica havida entre as partes é tipicamente de consumo, ainda que o contrato tenha sido firmado por intermédio de pessoa jurídica, pois a recorrente é destinatária final dos produtos e serviços oferecidos pelas agravadas. Logo, devem ser lhes aplicadas as regras e os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, conforme inclusive determina a súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. A questão deve ser analisada à luz do disposto na Lei n.o 9.656/1998, em especial do seu art. 35-C, I, que dispõe sobre a cobertura de atendimento nos casos de emergência. Confira-se: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.” Dessa forma, num juízo de cognição sumária verifico que o direito postulado pela agravada encontra respaldo tanto em lei (art. 12, V, “c”, da Lei no. 9.656/1998), quanto no contrato entabulado entre as partes, uma vez que ambos limitam o período de carência, relativamente à cobertura dos casos de urgência e emergência, ao prazo máximo de vinte e quatro horas. Não bastasse, o enunciado da súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça é claro ao dispor que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de violação a dispositivos constitucionais, uma vez que a sua competência se restringe ao exame de violação à lei federal, nos termos do art. 105 da Constituição Federal. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. 3. Na hipótese, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de dano moral não se mostra excessivo, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto. 4. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, configurando-se indevida inovação recursal. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1013781⁄RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18⁄04⁄2017, DJe 04⁄05⁄2017) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. PRAZO DE CARÊNCIA PARA HIPÓTESES DE URGÊNCIA. VINTE E QUATRO HORAS (24H). PREVALÊNCIA DA GARANTIA DA SAÚDE E DA VIDA DO SEGURADO. JUSTA EXPECTATIVA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não conhecimento da insurgência em relação a questão jurídica preclusa. A alegação de ilegitimidade passiva fora objeto de decisão saneadora, não tendo sido oportunamente impugnada pela recorrente. Inviável a renovação do debate em sede de recurso especial. 2. Em se tratando de procedimento de urgência, ou seja, de atendimento médico que se não for realizado imediatamente implica em risco concreto de morte ou lesão irreparável para o paciente, deve ser adotado o prazo de carência de vinte e quatro horas, e não o de cento e oitenta dias, sob pena de violação da legítima expectativa do consumidor ao celebrar o contrato para preservar a sua vida, sua saúde e sua integridade física. Precedente específico do STJ. 3.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1448660⁄MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04⁄04⁄2017, DJe 10⁄04⁄2017) Assim, num juízo de cognição sumária, diante da supremacia do bem jurídico protegido (vida) e do perigo de dano irreversível ao consumidor que poderá ter o quadro de saúde agravado, inviável a suspensão da decisão que determinou a internação. Não vislumbro, por hora, interesse para alteração da incidência da multa diária, e do respectivo valor, sobretudo porque a recorrente cumpriu a decisão antecipatória no dia seguinte à prolação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 219 e 1.019, II).